Tribunal: TJPA
Processo: 0818923-74.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818923-74.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: KLEBER DA SILVA SOUZA PINTO

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Mandado de segurança. Contratação temporária nula. Averbação para fins de adicional por tempo de serviço (ATS). Impossibilidade. Aplicação do tema 916 do STF. RE

nº 1.405.442. Segurança denegada.

I.
Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por Kleber da Silva Souza Pinto, com o objetivo de obter a averbação do tempo de serviço prestado como servidor temporário, referente ao período de 17.12.2008 a 28.07.2019, e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo em decorrência de sucessivas prorrogações, pode ser averbado para fins de concessão de ATS; e definir a aplicabilidade do entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 916 à espécie.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, por meio do Tema 916, estabelece que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não produzem efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

4. O Recurso Extraordinário nº 1.405.442, julgado em 25/03/2024, reafirma que o tempo de serviço oriundo de vínculo temporário nulo não pode ser considerado para efeitos de concessão de ATS, sob pena de ofensa ao precedente vinculante do STF.

5. A contratação do impetrante perdurou por mais de 10 anos na condição de servidor temporário, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade contratual.

6. A interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 deve ser realizada em conformidade com a tese firmada pelo STF, não prevalecendo sobre a regra constitucional da nulidade.

7. A pendência de julgamento de embargos de declaração no RE 1.405.442 não suspende a eficácia da decisão, dada a força vinculante da repercussão geral.

IV.
Dispositivo

8. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0818923-74.2023.8.14.0000), impetrado por KLEBER DA SILVA SOUZA PINTO contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o Impetrante afirma ter sido contratado inicialmente como servidor temporário pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE na função de Agente Prisional, totalizando 3.876 dias de serviço. Posteriormente, foi aprovado em concurso público para a mesma função, tendo tomado posse em 05/08/2019, computando adicionalmente 121 dias de serviço efetivo, totalizando um tempo líquido estadual de 3.997 dias, ou seja, 11 anos e 07 dias de serviço.

Aduz que solicitou administrativamente, em agosto de 2019, a Averbação de Adicional por Tempo de Serviço - ATS, conforme previsto na Lei nº 5.810/94 - RJU, tendo seu pedido indeferido pela SUSIPE com base no Parecer Referencial nº 006/2019 da Procuradoria Geral do Estado, que orienta pela impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado na condição de temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

Afirma que possui direito líquido e certo à percepção do Adicional por Tempo de Serviço pelo período trabalhado, sendo a negativa de averbação um ato ilegal e abusivo por parte da autoridade coatora.

Requer a concessão de medida liminar para a imediata averbação do tempo de serviço e, consequentemente, a concessão do adicional respectivo, e ao final, a confirmação da medida com a concessão da segurança.

Após a declinação de competência do Juízo de 1º Grau, em razão da prerrogativa de foro da Autoridade indicada como coatora, coube-me a relatoria do feito por distribuição perante a Seção de Direito Público.

A medida liminar foi indeferida, por esgotar o objeto da ação. Contra esta decisão, a Impetrante interpôs agravo interno.

O Estado do Pará apresentou manifestação em que requereu o ingresso na lide na qualidade de litisconsorte e juntou as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, ratificando-as.

Aduz a impossibilidade de produção de efeitos da contratação temporária nula em decorrência de sucessivas prorrogações, a teor do entendimento firmado nos Temas 916 e 551 do STF.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito do Impetrante de obter a averbação do tempo de serviço prestado como servidor temporário, referente ao período de 17.12.2008 a 28.07.2019, e o pagamento do adicional por tempo de serviço correspondente.

Sobre o assunto, nas
Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para fins de pagamento do ATS (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023, dentre tantos outros julgados).

No entanto,
em 25/03/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, a qual reconhece expressamente o direito ao saldo de salário e FGTS, senão vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifo nosso).

Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO IRREGULAR. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Controvérsia sobre a possibilidade de servidores temporários computarem tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular pode ser considerado para a concessão de adicional por tempo de serviço (ATS).

III. Razões de decidir

3. Contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são consideradas nulas e não geram direitos adicionais, exceto os salários e depósitos ao FGTS (Tema 916/STF).

4. A jurisprudência vinculante do STF, especialmente no RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que vínculos temporários nulos não ensejam contagem de tempo para concessão de vantagens pecuniárias permanentes, como o ATS.

5. A exclusão do ATS para servidores temporários alinha-se ao princípio da legalidade estrita e evita enriquecimento ilícito em detrimento do erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830672-29.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifei).

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade.

3.
Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral.

4. A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição
.

5. Agravo interno desprovido.

(TJPA, processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025).
(grifei).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor público efetivo do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS) com base na contagem do período laborado como servidor temporário. O agravante sustenta que o tempo de serviço temporário deve ser considerado para efeitos de vantagens pecuniárias, nos termos do art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o período trabalhado como servidor temporário pode ser computado para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS); e (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento de salários e levantamento de FGTS, sendo vedada a concessão de vantagens pecuniárias decorrentes desse tempo de serviço.

4. O RE nº 1.405.442/PA consolidou a impossibilidade de contagem de tempo de serviço temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, sendo aplicável de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5. A alegação do agravante de que a tese firmada pelo STF não transitou em julgado não se sustenta, pois a repercussão geral confere eficácia vinculante ao entendimento adotado, independentemente da pendência de embargos de declaração.

6. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994 deve ser interpretado em conformidade com o entendimento do STF, não se sobrepondo à regra constitucional da nulidade contratual, conforme reiteradamente decidido pela Corte Suprema.

7.Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal que eventualmente reconheceram a contagem do tempo temporário para ATS devem ser adequados à orientação do STF, sob pena de violação ao princípio da uniformidade do direito e à obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados.

8. A manutenção da decisão monocrática observa o princípio da segurança jurídica, impedindo a concessão de direitos incompatíveis com a jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025).
(grifei).

O conjunto probatório demonstra que a contratação temporária do impetrante ocorreu no período de
17/12/2008 a 28/07/2019 (ID 17280264 - Pág. 3),
quando passou a ser servidor efetivo após aprovação em concurso público
.

Deste modo, a condição de servidor temporário se estendeu por
mais de 10 anos, restando caracterizada a nulidade contratual, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade do serviço temporário, de modo que, a situação se enquadra ao entendimento firmado pelo STF no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, devendo ser denegada a segurança.

Necessário pontuar, por fim, que: a) não há que se falar em aplicação literal do artigo 7
0, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que “
o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade
”, uma vez que tal artigo deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF; b) a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na presente ação, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral, de modo que, a pendência de julgamento de Embargos de Declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal.

Portanto, inexistindo elementos que distingam o presente feito das situações abrangidas pelo precedente, não há que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916.

Ante o exposto, com fulcro no Tema 916 do STF e decisão firmada no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pelo impetrante e declaro extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Custas pelo Impetrante, das quais fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 10 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025